Tribunal: TJES
Processo: 5004279-06.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004279-06.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RECORRIDO: BRUNA AUGUSTO PINTO FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. em face da r. sentença proferida pelo Douto Magistrado Primevo que julgou procedente o pedido formulado na exordial, cancelando o contrato de consórcio em nome do autor junto a esta empresa, devendo a requerida se abster de efetuar cobranças da autora, ora Recorrida, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno. Ainda, condenou a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 6.302,20, atualizado monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação, bem como ao pagamento ao autor do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.

Irresignada, em sede de Recurso Inominado, a parte Recorrente requer a improcedência dos autos, vez que não ocorreu ato ilícito, eis que não verificou nos autos qualquer prova produzida nos autos que seja capaz de concluir pela responsabilidade desta, de forma que não há que se cogitar a hipótese de condenar a Recorrente por qualquer dano que o Recorrido alega haver sofrido.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No caso dos autos, a autora, ora Recorrida sustentou na exordial que realizou uma contratação junto à parte ré, ora Recorrente, acreditando tratar-se de contrato de compra e venda de uma casa anunciada na rede social "FACEBOOK", contudo, descobriu, posteriormente, tratar-se de contrato de consórcio não informado pela parte ré, motivo pelo qual requereu o cancelamento do contrato e das cobranças, restituição da quantia paga a título de entrada e indenização por danos morais.

Analisando detidamente as provas dos autos, observo que a parte autora/Recorrida não juntou nos autos o anúncio que a levou ao erro. Todavia, a parte contrária também e, é sabido que o ônus da prova que incumbe às partes, nos termos do art. 373, I e II, do CPC, bem como considerando tratar-se de controvérsia a ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor (Súmula 297 do STJ), a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Sobretudo no presente caso em que a autora, ora Recorrida, é leiga do assunto, hipossuficiente econômica, ou seja, apresenta múltiplas vulnerabilidades de diferentes naturezas.

Nesse sentido, é relevante lembrar que, sendo impossível a prova pelo consumidor de que não deu azo à formação da dívida, tal ônus da prova recai sobre o fornecedor de serviços, conforme jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR
PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO AÇÃO REGRESSIVA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO IMPROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO HONORÁRIOS RECURSAIS. (...) 3.
Na hipótese dos autos, porém, a apelante se limitou a acostar aos autos um print de tela de seu sistema interno, o qual, conforme irreparável conclusão do magistrado primevo, não é suficiente para comprovar o efetivo pagamento. Precedentes TJSP
. 4. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180114381, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021)

Tem-se, portanto, que o Requerido, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia por força do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, razão pela qual escorreita a r. Sentença ao reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Em relação aos supostos danos morais sofridos pela Requerente, tenho que restam configurados, uma vez que, apesar de não se tratar de hipótese de negativação ou mesmo cobrança insistente/sucessiva, as peculiaridades do feito sinalizam a gravidade da conduta perpetrada pela Requerente, uma vez que, sem lastro jurídico, realiza cobrança indevida em desfavor de consumidora, levando a erro, se, anúncio e contrato claro, expondo-a a situação de aflição, angústia e sofrimento caracterizadores de dano moral indenizável,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE ONEZINO CONSTANTINO DE MATTOS INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PREPARO NÃO REALIZADO PELA PARTE DESERÇÃO CARACTERIZADA APELAÇÃO CÍVEL NÃO CONHECIDA RECURSO DE EDP DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A ENERGIA ELÉTRICA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO ATOS DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL INSUFICIÊNCIA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 PRECEDENTES DO ÓRGÃO JULGADOR OPORTUNIZAÇÃO À PRESENÇA DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA DANOS MORAIS COBRANÇA DESPROVIDA DE LASTRO QUANTUM MANTIDO AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DE EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4)
Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 069200003825, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da parte Recorrida não constituir

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)